Tribunal: STF
Processo: Rcl 80150
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Por meio da Petição nº 57.985/2026, denominada “embargos de declaração”, o Instituto Gnosis impugna a decisão (eDOC 100) que julgou prejudicados embargos de declaração anteriormente opostos, bem como o despacho constante do eDOC 101, ambos de 28.4.2026.

Argumenta que os atos impugnados possuem conteúdo contraditório, pois a decisão julgou prejudicados os embargos de declaração opostos pela embargada em razão da perda superveniente de seu objeto, ao passo que o despacho determinou a intimação da embargante para apresentar contrarrazões aos mesmos embargos de declaração que, na decisão anterior, foram declarados prejudicados.

Nesses termos, requer que os embargos de declaração sejam providos, a fim de sanar a contradição apontada.

É o relato necessário. Decido.

No caso, não obstante a ausência de contradição a ser sanada, presto os esclarecimentos necessários ao prosseguimento do feito e, para isso, faço uma breve síntese fática do processo.

Trata-se de reclamação constitucional proposta pelo Instituto Gnosis, ora embargante, contra decisão do TJRJ, a qual foi julgada procedente para cassar o ato reclamado, em decisão de 2.6.2025 (eDOC 64).

Contra a mencionada decisão foi interposto agravo regimental pela parte beneficiária, Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda. (eDOC 70), ao qual foi atribuído efeito suspensivo, em decisão de 17.7.2025 (eDOC 82).

Em face da referida decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso, foram opostos os primeiros embargos de declaração pela ora embargante (eDOC 84).

Na sequência, isto é, antes mesmo do julgamento dos embargos de declaração mencionados, foi prolatado acórdão pela Segunda Turma desta Corte que, ao apreciar o mérito do agravo regimental, negou-lhe provimento e revogou o efeito suspensivo atribuído ao recurso (eDOC 91).

Em face do mencionado acórdão, a parte beneficiária, Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda., opôs os segundos embargos de declaração nos autos (eDOC 95), em relação aos quais foi deferido prazo para a ora embargante apresentar contrarrazões por meio do despacho de 28.4.2026 (eDOC 101).

Por sua vez, considerando a pendência de apreciação dos primeiros embargos de declaração opostos pela ora embargante no eDOC 84, foi proferida decisão julgando-os prejudicados (eDOC 100), porquanto opostos contra decisão que atribuiu efeito suspensivo ao agravo regimental, o qual, frise-se, foi revogado.

Logo, considerando que os segundos embargos de declaração, opostos por Bioxxi Serviços de Esterilização Ltda. (eDOC 95), encontram-se pendentes de julgamento, bem como o fato de que a sucessão de eventos processuais gerou dúvida acerca do deslinde da questão, determino a reabertura do prazo recursal para que o Instituto Gnosis, parte embargada nos segundos embargos de declaração constantes do eDOC 95, apresente as contrarrazões ao recurso (arts. 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil). 

Ante o exposto, acolho parcialmente estes embargos de declaração, para prestar os esclarecimentos e para reabrir o prazo de contrarrazões aos embargos de declaração constantes do eDOC 95.

Publique-se.
Brasília, 19 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente